Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA TUTELADA PELO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO E DE MODO INEQUÍVOCO, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, DO CPC. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE RECLAMAM MELHOR ELUCIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar, com segurança, os requisitos previstos no art. 561, do CPC para obter a tutela de urgência pretendida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.